Tribunal: TJDFT
Processo: 0753411-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753411-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: L L VIEIRA MERCEARIA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0026735-13.2014.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de LL VIEIRA MERCEARIA ME, rejeito o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 184365835, na origem). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil (AI 0704492-51.2025.8.07.0000). Anote-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora